Tribunal: TJDFT
Processo: 0724213-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724213-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: SELMA MARQUES GOMES DESPACHO À agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR